Tribunal: CARF
Processo: 10880.676752/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676752/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.724 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo
probatório das partes.
PROVA. DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Marcos Roberto da Silva. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676752/2009-88
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

Relatório
1.1. Trata-se de declaração de compensação de COFINS apurada em junho de
2002.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por despacho decisório eletrônico da
DERAT São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que “no ano-
calendário de 2002, especificamente em relação ao mês de junho, o Requerente apurou
inicialmente o montante de R$ 5.471.941,71, devido a titulo de COFINS, tendo sido efetuado o
recolhimento desse valor, conforme se comprova do anexo Documento de Arrecadação de
Receitas Federais ("DARF"). No entanto, o Requerente,. posteriormente, verificou que o valor
efetivamente devido a titulo de COFINS para aquela competência era de R$ 4.122.594,98,
conforme fora inclusive informado em DCTF retificadora”, fato que pretende demonstrar com a
juntada da DCTF retificadora e planilha de apuração unilateralmente produzida. Ademais,
advoga a nulidade do despacho decisório uma vez que este não indica os débitos que haviam
sidos pagos/compensados com os créditos que pleiteia. Por fim, pleiteia diligência para
demonstrar a origem de seus créditos.
1.4. A DRJ de São Paulo afastou a nulidade do despacho decisório (eis que ele
indica os motivos do indeferimento do direito creditório) e manteve a homologação parcial por
insuficiência probatória, uma vez que a Recorrente trouxe aos autos apenas a DCTF,
retificadora. Ao final, destaca que diligência em processo administrativo fiscal não suprime
encargo probatório das partes.
1.5. Intimada, a Recorrente reitera os pedidos e argumentos descritos em
Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como reiteradamente decidido por esta Turma (e por este Conselho)
DILIGÊNCIA, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s)
realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada versões
desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova – entendimento aparentemente
compartilhado pela Recorrente uma vez que descreve em seu pedido que caso seja o
entendimento deste Órgão Julgador, o processo deve ser convertido em diligência. Desta forma,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

a diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das
partes. E é justamente o que pretende a Recorrente com os pedidos de diligência:
Termos em que, protestando pela juntada posterior de documentos, conversão do
julgamento em diligencia, bem como a realização de eventual perícia contábil neste
processo administrativo para a elucidação da verdade real dos fatos ora alegados.
2.1.1. Assim, com razão a DRJ ao afastar o pedido de diligência feito pela
Recorrente e absolutamente sem razão esta ao pleitear a NULIDADE do acórdão recorrido, eis
que este deixa claro o motivo da recusa da diligência (o que, com alguma dificuldade, se pode
dizer do próprio pedido de diligência).
2.1.2. Já que estamos em sede de nulidades, também sem razão a Recorrente
quando afirma ausência de motivação do Despacho Decisório eletrônico. O sistema eletrônico
comparou o pedido de compensação – realizado pela Recorrente – e também a DCTF – também
feita pela Recorrente – e chegou à conclusão que o DARF que pleiteia a restituição estava
completamente alocado em outro tributo; fato este que não é desconhecido da Recorrente
porquanto no curso de sua peça discorre longamente sobre o erro cometido.

2.2. Quanto ao mais, a Recorrente alega erro na apuração e recolhimento de PIS,
erro que pretende demonstrar por meio de juntada de DTCF retificadora, o que é insuficiente à
demonstração do direito creditório, nos termos de pacífica Jurisprudência desta Turma e deste
Conselho.
2.2.1. E a juntada da planilha de e-fls 53 (V.1) em nada socorre a Recorrente
pois, aparentemente, somente indica a forma em que o crédito ora pleiteado foi (ou é) utilizado:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos
Em que pese toda a deferência que presto às considerações do Ilustre Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso divergir de seu posicionamento quanto à dinâmica do
ônus probatório no caso, haja vista que, como passarei a expor, o litígio colocado ao lume do
colegiado fora delimitado pelas razões de decidir inicialmente constantes no despacho decisório -
e confirmados pela decisão de piso -, motivos esses que recaíram tão-somente sobre questão
prejudicial, inequivocamente afastada pelo sujeito passivo ante o conjunto fático revelado, não
subsistindo, pois, em seu desfavor, qualquer incumbência relativa ao direito material de fundo.
Conquanto estejamos submetidos ao processo administrativo fiscal, disciplinado
pelas regras dispostas no Decreto no 70.235/1972, inequívoco é que os conceitos e preceitos
derivados da teoria geral do processo também aqui tenham o seu lugar, o que a propósito
dispensa maiores digressões, já que as normas constantes na nossa codificação processual
aplicam-se subsidiariamente ao feito por força de expressa previsão do artigo 15 do CPC/2015.
A doutrina processual ensina que o mérito da demanda, isto é, do conflito
materializado pela contraposição dos pedidos deduzidos pelas partes, é delimitado,
evidentemente, pelo conteúdo dos pedidos formulados, que, por seu turno, decompõem-se nos
pleitos propriamente ditos e nas respectivas causas de pedir - mesmo porque somente é possível
a compreensão do pedido em toda a sua extensão quando se tem conhecimento de sua causa de
pedir. O mérito da demanda e o pedido são, portanto, qualificados e, principalmente, delimitados
pela causa de pedir.
Não por outra razão é que a causa de pedir deduzida em primeira instancia, exceto
nos casos expressamente previstos em lei, delimita o próprio objeto dos recursos a serem
eventualmente manejados, de tal sorte que a carência de evidenciação de todos os elementos de
defesa na primeira oportunidade processualmente admitida acarreta a preclusão consumativa,
como inclusive prescreve o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

Por sinal, este cânone processual tem origem no rígido sistema preclusivo
existente em nossa legislação desde o Código de 1973 (na verdade, ainda que um pouco menos
restritiva, já existia regra análoga nos art. 157 e 181 do Código de 1939), que, em seu artigo 264,
caput, expressamente vedava que o autor, após a citação, modificasse o pedido ou a causa de
pedir, sem o consentimento do réu. Trata-se, pois, do princípio da estabilidade da demanda,
atualmente previsto no artigo 329 do CPC/2015.
Ao transpor essa inteligência para o processo administrativo fiscal, é necessário
que esses preceitos sejam devidamente adequados para se amoldar às suas peculiaridades,
especialmente no que se refere à inexistência – pelo menos do ponto de vista formal - de partes
contrárias, já que, em verdade, tem-se a Administração submetendo à validade seus próprios atos
por meio de um processo, conjugado com o exercício de sua função atípica de solucionar litígios
pela sua faceta judicante. Essas controvérsias são iniciadas a partir da resistência à pretensão
oposta, no caso dos autos de infração, pelo próprio sujeito passivo, e, no caso dos pedidos de
restituição e das declarações de compensação, pela Administração Funcional (muito embora, do
ponto de vista conceitual, a fase litigiosa só vá se iniciar com a apresentação de manifestação de
inconformidade contra eventual decisão denegatória).
Assim, no caso dos pedidos de restituição e das declarações de compensação, o
sujeito passivo formula seu pedido por meio de protocolo, geralmente eletrônico, de documento
que veicula qualquer uma daquelas espécies, qualificando-o quanto à natureza, período e valor e
evidenciando a sua causa de pedir – os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido (CPC/2015,
art. 319, III e IV). No caso em que a Administração Funcional reputa como indevido o pleito
formulado, passa a resistir a essa pretensão por meio da edição de despacho decisório
denegando, integral ou parcialmente, o requerido, ato este cujo conteúdo revela o pedido
[resistência] formulado[a] pela Administração Funcional (de denegar parte do crédito) e que,
como qualquer outro ato administrativo, tem como um dos requisitos de validade a motivação,
consistente nos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão (causa de pedir [resistir] da
Administração Funcional).
Muito embora haja certa moderação quanto à aplicação desses dogmas
processuais em sede administrativa, o mérito da demanda é delimitado, assim, pelos respectivos
pedidos formulados e, por decorrência, pelas respectivas causas de pedir ou de resistir, que
devem ser revelados até o momento processual previsto na legislação, sob pena de restar
configurada a preclusão consumativa, no caso de deficiência na formulação efetuada pelo sujeito
passivo, ou de inovação nos fundamentos jurídicos do ato administrativo, no caso da resistência
formulada pela Administração Funcional.
Estabelecidas essas premissas, importa-nos observar que no caso sob exame o
procedimento fiscal levado a efeito contra o sujeito passivo foi realizado de maneira eletrônica,
mediante batimentos entre as informações constantes na base de dados da Receita Federal do
Brasil, sem, a princípio, qualquer tipo de intervenção manual.
Considero relevante essa última informação, dado que, como vimos, o litígio que
porventura desponte desses procedimentos também deve ser circunscrito aos fundamentos que
amparam o despacho decisório, sendo defeso à autoridade julgadora - quer de primeira quer de
segunda instância – acrescentar novos obstáculos ao reconhecimento do direito creditório, sob
pena, nessa hipótese, de incorrer em inovação nas razões da decisão, em desacordo com o art.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

146 do CTN, com a consequente nulidade da decisão, por incompetência, nos termos da parte
inicial do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Até porque, se, por um lado, atendidos os preceitos de razoabilidade, detém a
autoridade fazendária a discricionariedade para definir quais diligências e elementos de prova
serão suficientes para formar sua convicção acerca da matéria apreciada, por outro, também é
seu ônus – na verdade, da Fazenda que representa – suportar as consequências desse exame,
incluindo aqui aspectos como a densidade e a complexidade do conjunto probatório e dos
próprios fundamentos do que for decidido.
Não significam essas considerações qualquer tipo de rejeição ao uso dos recursos
tecnológicos com o fim de dotar as decisões administrativas de maior eficiência e celeridade,
muito pelo contrário. É inegável que soluções dessa natureza, com a produção de decisões em
larga escala, segundo critérios pré-estabelecidos, detêm mais benefícios do que desvantagens. No
entanto, ainda assim estamos diante de uma escolha exclusivamente administrativa em que, em
favorecimento daqueles princípios, há renúncia de parcela da tecnicidade e da precisão das
decisões emitidas eletronicamente, devendo o ônus dessa supressão ser suportado,
indubitavelmente, pela Fazenda, e não pelo sujeito passivo.
Portanto, parece-me que o litígio instaurado revelou-se limitado a um mero erro
de batimento eletrônico provocado pelo Sistema de Controle de Créditos, que, a despeito de ter à
sua disposição as informações contidas na DCTF retificadora, transmitida anteriormente à
emissão do despacho decisório, por equívoco no processamento, se utilizou das já desatualizadas
informações contidas na DCTF original. A situação, da forma como retratada, a mim não fez
parecer ter havido um elemento volitivo da Administração em ignorar as informações contidas
na DCTF retificadora, até porque, acaso desta forma fosse, precisaria me alinhar ao dispendioso
posicionamento da e. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que por diversas vezes externou
entender se tratar de hipótese de nulidade do despacho decisório, já que, nessa situação, haveria
inequívoca ausência de motivação, impedindo o exercício pleno de defesa, nos termos do art. 59,
II, in fine, do Decreto no 70.235/1972.
A situação ora descrita é, por seu turno, bem distinta. Trata-se de mero equívoco
material cometido durante a formação da decisão, a ser saneado não pela decretação de sua
nulidade – inclusive porque o despacho foi proferido por autoridade competente e sem preterição
do direito de defesa, já que a Recorrente pôde perfeitamente compreender e contraditar os
motivos que redundaram no teor da decisão - e sim pela sua reforma, no mérito.
A lide reside, deste modo, exclusivamente na alegação da interessada acerca da
inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento do pleito – já que foi esse o limite
da decisão exarada -, isto é, a negativa em função da indisponibilidade do crédito pleiteado em
virtude de o pagamento do qual seria oriundo ter sido integralmente utilizado para quitar o débito
da própria contribuição referente ao mês sob análise, não tendo havido qualquer exame de mérito
sobre o direito material discutido. Segundo as ponderações do sujeito passivo, no despacho
decisório foram desconsideradas as informações fornecidas na DCTF retificadora vigente à
época em que este foi proferido.
Para resolver a questão, deve-se averiguar se, à época da emissão do despacho
decisório, a integralidade do montante recolhido por meio do DARF objeto da presente
discussão, haveria ou deveria ter sido integralmente alocada e consumida para quitar os débitos
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

da contribuição do período em questão. Para tanto, necessária a verificação das informações
fornecidas pelo sujeito passivo na DCTF vigente à época em que o despacho decisório foi
proferido, mormente naquilo que se refere aos débitos confessados e a respectiva utilização do
montante recolhido.
No entanto, cabe, previamente, tecer breves comentários acerca da regras relativas
à retificação da DCTF, disciplinada à época pelos artigos 9o e 9o-A da IN RFB no 1.110, de
24/12/2010, com as alterações promovidas pela IN RFB no 1.177, de 25/07/2011, e pela IN RFB
no 1258, de 13/03/2012, in verbis:
DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido
enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados: I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e II - no
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar,
também, Dacon retificador. (...)
Não há, de fato, registro nos autos de qualquer uma das situações previstas no § 2o
do art. 9o, acima transcrito, que enumera as situações em que a retificação não deve produzir os
efeitos que lhe são próprios. O débito retificado não possui saldo a pagar enviado à PGFN para
inscrição em dívida ativa, não foi objeto de auditoria interna ou de exame em procedimento de
Fiscalização. Também não há notícia de que referida retificação tenha sido retida em malha para
verificação. Outrossim, não havia precluído o direito de o sujeito passivo promover a retificação
da declaração apresentada, pois que a declaração retificadora fora transmitida e recepcionada
muito antes de o prazo de 5 (cinco) anos previsto no § 5o do art. 9o supra se esgotar.
Por conseguinte, tem-se que, na data em que foi proferido o despacho decisório, já
produziam - ou pelo menos deveriam produzir - efeitos as informações fornecidas na DCTF
retificadora, de tal sorte que é inconsistente a motivação que fundamentou o indeferimento do
pleito da interessada, visto que o pagamento não foi integralmente consumido para quitar o
débito da contribuição.
É bom salientar, por precaução, que a mera retificação de dados inconsistentes,
ainda que realizada antes do despacho decisório, por si só, já garanta ao sujeito passivo o
reconhecimento do direito creditório vindicado. Por outra perspectiva, também a ausência de
formalização do indébito na DCTF ou na EFD-Contribuições não retira do contribuinte o direito
de ver seu crédito reconhecido. O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da
correta contribuição por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação
com o recolhimento efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento.
Em caracterizado o pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma contida
no artigo 165, inciso I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do correspondente
indébito, não obstante o que estiver registrado nas declarações prestadas à Administração
Tributária.
De todo modo, como já havia dito, não vislumbro na decisão da unidade local
qualquer juízo quanto à (in)existência material do direito creditório, mesmo porque, fosse essa a
intenção da autoridade fiscal, isto é, de volitivamente não acolher as informações da DCTF
retificadora, perfazendo, no mínimo indiretamente, um juízo acerca da materialidade do crédito,
teríamos como consequência a nulidade da decisão da forma como fora exarada, pois em seu
texto não consta qualquer motivação para essa suposta desconsideração.
O exame levado a efeito em face do sujeito passivo se ateve, assim, às questões
prejudiciais, de mera conformação entre valores nos sistemas informatizados, sem qualquer juízo
relativo à materialidade do direito creditório, de tal sorte que, na inteligência do artigo 503 do
CPC/2015, o despacho decisório que dele se originou produz seus efeitos nos limites da questão
principal expressamente decidida, ou seja, apenas em relação a essa suposta inconformidade nos
dados registrados nos sistemas informatizados (que, inclusive, sequer se verificou).
Feitas essas considerações, questiono-me, ao fim, que outra medida competiria ao
sujeito passivo, além de evidenciar para o julgador o erro cometido pela unidade local, para
afastar uma decisão que se limitou a demonstrar uma indevida inconsistência no batimento
eletrônico.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676752/2009-88

Dessa forma, afastada a motivação que fundamentou o indeferimento do pleito da
interessada e não havendo nos autos qualquer juízo quanto à existência material do crédito posto
à apreciação do colegiado, penso que devem os autos ser remetidos para a unidade local, para
que a autoridade originariamente competente para decidir sobre a declaração de compensação
proceda à análise que julgar pertinente e, após, emita nova decisão.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital